Tribunal: TJSP
Processo: 2019620-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor - Inconformismo - Superveniência de sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 486, §2o e 102, parágrafo único, do CPC - Perda de objeto caracterizada - Recurso prejudicado.